Tribunal: TJPA
Processo: 0803011-37.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803011-37.2023.8.14.0000

PACIENTE: SILVIO DOS SANTOS PIRES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA CRIMINAL DE XINGUARA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, IV, DO CPB. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA. SUPERADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE SE IMPÕEM
. VIOLAÇÃO AO ART. 413, §3º, IV, DO CPP. INOCORRÊNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
DECISÃO UNÂNIME.

1.

Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente sua a necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também, repito, para
assegurar a aplicação da lei penal
,
pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.
Fatos
que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP
;

2. Ademais, não há que se falar em violação ao art. 413, §3º, do CPP, uma vez que a decisão que reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente motivada pelo Magistrado primevo;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
writ
e no mérito, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 25 de abril e término à 14 horas do dia 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
SILVIO DOS SANTOS PIRES
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, no bojo do processo de conhecimento de origem n.º 0001684-94.2020.8.14.0065.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito em 24/02/2020, sob a acusação da suposta prática de homicídio qualificado. Reavaliada sua constrição em setembro de 2020, seu encarceramento foi mantido.

Afirma que, pronunciado o réu em 13/05/2022, o Juízo singular foi omisso no tocante à sua situação prisional do coacto. Postulado pedido de revogação da medida preventiva em 25/10/2022, o pedido ainda encontra-se pendente de apreciação.

Salienta, ademais, que o paciente está encarcerado há 03 (três) anos, e não houve reanálise das condições de sua prisão no prazo de 90 (noventa) dias, como determina o art. 316, parágrafo único.

Argumenta, outrossim, que o Código de Processo Penal em seu art. 312, §2º diz que a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

No entanto, a prisão do acusado sequer foi reavaliada, especialmente na decisão de pronúncia, na qual o magistrado tem obrigação de fazê-lo nos termos do art. 413, §3º do CPP.

Enfatiza que não há que falar em supressão de instância já que a impetrante tentou que a prisão preventiva fosse avaliada, por meio de petição de 25/10/2022, contudo, 04 (quatro) meses depois, não houve decisão acerca do pedido.

Sustenta, ainda, que os requisitos da prisão preventiva não se fazem presentes, na hipótese, isto porque a instrução processual foi encerrada, não há risco de perigo à ordem pública, tampouco da aplicação da lei penal.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, seja concedida a ordem em definitivo.

No despacho à ID 12894965, reservei-me ao exame da tutela emergencial almejada.

Em informações prestadas à ID 13021570, esclarece o Juízo inquinado coator:

“O requerente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos art. 121, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro em 24/02/2020.

A prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva ao id 64903704.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de SÍLVIO DOS SANTOS PIRES, em 04/03/2020, como incurso no art. 121, § 2º, I, do Código Penal Brasileiro, ao ID 64903707.

A denúncia foi recebida em 06/03/2020, ao ID 64903707, e determinado, ainda, a citação pessoal do acusado, assim como indeferiu o requerimento de relaxamento de prisão.

Devidamente instruído, o paciente foi pronunciado por este Juízo em , ao ID 64903710. A defesa apresentou pedido de revogação de prisão preventiva em 25/10/2022, ao ID 80197556.

O Ministério Público se manifestou em 25 de fevereiro de 2023, ao id 87271979.

Embora tenha entendimento pessoal de que a decisão caberia ao Egrégio Tribunal de Justiça, este Juízo procedeu à análise da prisão preventiva a que se refere o art. 316, do CPP e pedido da defesa para a revogação da Prisão Preventiva, ao ID 88175827.”

Após informações prestadas pelo Juízo
a quo
, indeferi a medida liminar pleiteada e determinei a remessa dos autos a manifestação da Procuradoria de Justiça.

Nesta
Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifesta-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus impetrado em favor de Silvio dos Santos Pires.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
violação ao art. 413, §3º do Código de Processo Penal
, por

excesso de prazo para análise do pedido de revogação da prisão preventiva
.

Ocorre que conforme consta das
informações prestadas pelo Juízo
a quo
, a custódia cautelar do paciente foi reavaliada e mantida em decisão datada de 08/03/2023 (ID 88175827), sendo, portanto, superada a alegação de excesso de prazo.

Colaciono decisão:

“Inicialmente, verifica-se que a situação que ensejou a prisão preventiva não sofreu nenhum tipo de alteração, explico.

Conforme consta da decisão que decretou a prisão preventiva, este juízo, em uma análise preliminar, verificou que foi demonstrado a presença dos elementos ensejadores da prisão preventiva, quais sejam: fumus comissi delicti e periculum libertatis, sendo que o primeiro consubstancia-se na presença de indícios de autoria e prova da materialidade, ao passo que o segundo reflete uma situação jurídica variável, calcada em uma das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do que um dos pressupostos para a decretação da segregação cautelar, previsto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal, encontra-se preenchido, qual seja, a pena cominada aos crimes imputados ao representado ultrapassa a 4 (quatro) anos.

Não obstante se faz necessária a manutenção da custódia preventiva para
resguardar a aplicação da lei penal, tendo em vista que em liberdade o acusado poderá prejudicar sobremaneira o cumprimento de eventual reprimenda.

Por derradeiro, cumpre salientar que o quadro fático que culminou na prisão preventiva do acusado não se alterou, não sobrevindo qualquer questão com condão de elidir a segregação cautelar, devendo haver ao menos vindouro fato processual que enseje a reavaliação da prisão preventiva. Portanto, permanecem contemporâneos os motivos que ensejaram a prisão preventiva do pronunciado.

Dessa forma, considerando que se encontram presentes os pressupostos e os requisitos para a manutenção da segregação cautelar, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DE SILVIO DOS SANTOS PIRES.” (grifo nosso).

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Ressalto que o requerente encontra-se preso pelo suposto cometimento do crime previsto no artigo 121, §2º, IV, do CPB.

Verifica-se, da decisão acima transcrita, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para
assegurar a aplicação da lei penal
.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com o constante dos autos, o paciente teria supostamente desferido duas facadas na vítima Denilson Pereira de Souza
,
tendo sido visto por sua companheira cometendo o delito, e ao ser indagado por ela, a ameaçou.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente sua a necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também, repito, para
assegurar a aplicação da lei penal
,
pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.
Fatos
que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. REQUISITOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Ademais, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar.

2. In casu, a custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado mediante o uso de arma de fogo e de arma branca (machado), com violência real - algumas das vítimas receberam coronhadas e chutes, além de terem sido amarradas e amordaçadas - e em concurso com outros sete agentes. Essas circunstâncias justificam a prisão cautelar, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o delito fora praticado.

3. Ademais, o ora agravante é reincidente - tendo em vista condenação anterior por roubo - e, quando flagrado, estava em cumprimento de pena no regime aberto, o que também justifica a prisão cautelar na necessidade de garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva.

4. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento no sentido de que a manutenção da segregação cautelar, quando da sentença condenatória, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente a afirmação de que "continuam presentes os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva", desde que aquela anterior decisão esteja, de fato, fundamentada, como ocorreu na espécie sub judice.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 790.101/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.)

Ademais, não há que se falar em violação ao art. 413, §3º, do CPP, uma vez que a decisão que reavaliou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se suficientemente motivada pelo Magistrado primevo.

Deste modo, incabível ao paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Assim, perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA,
25
de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023